Tribunal: TJDFT
Processo: 0771763-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMISSÃO ANTERIOR. ANULAÇÃO DO ATO DE POSSE APÓS 10 ANOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. ARTIGO 54 DA LEI No 9.784/99. PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da portaria que anulou a posse da parte autora para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Secretário Escolar, e para determinar ao Distrito Federal que proceda com a reintegração da parte autora ao quadro de servidores, com a consequente manutenção do pagamento dos proventos de aposentadoria, conforme condições anteriores à anulação da posse. Em seu recurso assinala que no Edital no 01/2009 (de 24/06/2009) do concurso público para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Secretário Escolar consta de forma clara a vedação à investidura de candidatos que tivessem sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público. Destaca que a autora havia sido demitida por infração de natureza grave em 15/07/2009. Todavia, foi nomeada para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Secretário Escolar em 22/11/2013, sendo que o artigo 206 da Lei Complementar no 840/2011 assinala que a demissão enseja a incompatibilização para nova investidora pelo prazo de 10 anos. Alega que a autora detinha conhecimento da penalidade de demissão aplicada em julho de 2009, mas omitiu a informação no ato da posse, o que comprova a sua má-fé. Assim, destaca que o prazo decadencial de 5 anos previsto no artigo 54 da Lei no 9.784/99 não se aplica nos casos de comprovada má-fé, o que é a situação dos autos, de modo que é regular a anulação do ato de posse efetuada no ano de 2023, em conformidade com a Súmula 473 do STF.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se que a parte autora foi demitida de cargo público em julho de 2009 em decorrência de infração de natureza grave. Após, foi nomeada para outro cargo público no ano de 2013, sendo que em 2022 o TCDF identificou a situação e, no ano de 2023, anulou o ato de posse da parte autora naquele cargo face o óbice para investidura em cargos públicos pelo prazo de 10 anos contados da demissão, conforme artigo 206 da Lei Complementar no 840/2011.
IV. Discute-se nos autos a possibilidade da administração pública anular o ato após 10 anos da posse. Estabelece o artigo 54 da Lei no 9.784/99 que “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. Assim, para apurar a regularidade da anulação efetuada pela administração pública deve-se avaliar a eventual má-fé da parte autora. No ponto, relembra-se que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé deve ser comprovada. Contudo, não há elementos para atestar a má-fé da parte autora, de modo que deve ser presumida a sua boa-fé. Para tanto, inicialmente destaca-se que a parte autora elucidou junto ao TCDF que, apesar da sua demissão em julho de 2009, naquele ano se aplicava para os servidores públicos do Distrito Federal a Lei 8.112/90, conforme artigo 5o da Lei Distrital no 197/91, sendo que o artigo 137 parágrafo único daquela lei (“Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI”) era objeto da ADI 2975 naquela ocasião (que posteriormente declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo). Ademais, a Lei Complementar no 840, regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, é do ano de 2011, o que poderia ensejar dúvida acerca da aplicação do disposto no seu artigo 206 para servidores que sofreram a pena de demissão antes da sua vigência (“art. 206. A demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou a destituição de cargo em comissão, motivada por infração disciplinar grave do grupo II, implica a incompatibilização para nova investidura em cargo público do Distrito Federal pelo prazo de dez anos, sem prejuízo de ação cível ou penal e das demais medidas administrativas”). De todo modo, o principal fundamento a afastar eventual má-fé da parte autora decorre do fato de que, apesar do edital do concurso estabelecer no seu item 4.9 que para a investidura no cargo deveria a parte “Apresentar declaração de bens que constituem o seu patrimônio, declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou proventos de inatividade, declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal e outras que se fizerem necessárias” não há comprovação de que a administração tenha solicitado tal documentação. Para tanto, constata-se que no processo administrativo foi informado que, apesar de todas as diligências efetuadas, a parte ré não localizou no dossiê da autora (pasta funcional) “a declaração assinada pela servidora no momento da admissão sobre a existência ou não de infração administrativa pretérita” (ID 62445925, págs. 157/158). Assim, apesar da parte ré destacar que o item 4.8 do edital estabelecia como requisito “Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público”, importante assinalar que a aferição dos requisitos deve ser efetuada pela administração pública, que deveria exigir no ato da posse a declaração da parte autora de que não teria sofrido sanção de órgão público (item 4.9 do edital), o que não foi exigido pela parte ré. Portanto, não há que se falar em má-fé da parte autora por suposta omissão da demissão quando não lhe foi exigido que prestasse tais informações mediante a declaração que era requisito para a investidura no cargo. Assim, não consta declaração falsa da parte autora, de modo que não há que se falar em má-fé, a qual deveria ser comprovada. Em consequência, e considerando que a parte ré anulou o ato de posse após dez anos, constata-se que estava superado o prazo decadencial para a administração pública anular aquele ato, que era de apenas cinco anos, conforme a primeira parte do artigo 54 da Lei 9.784/99. Assim, mantém-se a sentença recorrida.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.